Tribunal: TJMT
Processo: 0503932-65.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE 3. TERCEIRA TURMA
JUIZ ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
GABINETE 3. TERCEIRA TURMA
RECURSO INOMINADO (460)0503932-65.2014.8.11.0001
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RODOLFO QUEIROZ MOURA, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS ETC
Devolvo os autos à Secretaria da Turma Recursal para a devida redistribuição ao Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Magistrado vinculado ao processo (ID. 6095602), nos termos do artigo 36, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data lançada no sistema.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito